Tribunal: TJSP
Processo: 0000677-12.2015.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Apelação ministerial. Furto simples. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda do réu, com a consequente elevação desta. Impossibilidade. Elevação na pena-base afastada, uma vez que a condenação pretérita definitiva pelo crime de porte de droga para consumo pessoal não se presta à configuração de antecedente criminal. Mantida compensação integral entre a reincidência do réu e sua

Ementa:
Apelação ministerial. Furto simples. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda do réu, com a consequente elevação desta. Impossibilidade. Elevação na pena-base afastada, uma vez que a condenação pretérita definitiva pelo crime de porte de droga para consumo pessoal não se presta à configuração de antecedente criminal. Mantida compensação integral entre a reincidência do réu e sua confissão espontânea. Viável a fixação do regime inicial intermediário. Recurso improvido. Contudo, em atenção ao efeito devolutivo do recuso ministerial, de rigor a redução da reprimenda do réu ao montante de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.